Tribunal: CARF
Processo: 13401.000325/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000325/2002-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.871 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1997
DECLARAÇÃO IINEXATA DE INFORMAÇÕES EM DCTF. ÔNUS DA
PROVA. CRÉDITO IINSUFICIENTE.
Verificada a insubsistência das alegações postas pelo contribuinte, de
correlação doo crédito com outros processos adminisrativos, bem como
certificado em diligência e devidamente demonstrada a insuficiência de crédito
disponível, é cabível o lançamento de ofício para exação das contribuições
supostamente compensadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, me utilizo do relatório
constante à Resolução no 3003-000.012:
Trata o presente processo do Auto de Infração no 0001546, às fls. 04111, decorrente de
auditoria interna na DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) do
2o trimestre do anocalendário de 1997, por meio do qual foi lançado um crédito
tributário no valor total de R$ 12.968,87, com os acréscimos legais cabíveis até a data
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000325/2002-91
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000325/2002-91

da lavratura (28/02/2002), referente à Contribuição para o PIS/PASEP dos períodos de
apuração abril a junho de 1997. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fl. 7), parte integrante do auto de infração, é possível ver o contexto da autuação:
O presente Auto de Infração originou-se da realização de Auditoria Interna na(s) DCTF
discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme INSRF no 045 e 077/98.
Foi(ram) constatada(s) irregularidade(s) no(s) crédito(s) vinculado(s)informado(s) na(s)
DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos Vinculados não
Confirmados (Anexo I), e/ou no "Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos
Informados na(s) DCTF" (Anexos Ia ou Ib), e /ou "Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados Após o Vencimento" (Anexos IIa ou IIb), e/ou no "Demonstrativo do Crédito
Tributário a Pagar" (Anexo III) e/ou no "Demonstrativo d e Multa e/ou Juros a Pagar
Não Pagos ou Pagos a Menor" (Anexo I V ). Para efetuar o pagamento da(s)
diferença(s) apurada(s) em Auditoria Interna, objeto deste Auto de Infração, o
contribuinte deve consultar as "Instruções de Pagamento" (Anexo V).
2. À fl. 8, no “ANEXO I DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO
CONFIRMADOS”, para o período de apuração 03/1997, consta o valor informado na
DCTF, a título de “VALOR DO DÉBITO APURADO DECLARADO”, R$
1.169.446,51, cujo crédito vinculado, declarado como “Comp c/ DARF s/ Processo”,
não foi confirmado, apresentando no campos ocorrência a seguinte mensagem: “Ver
anexo próprio”.
3. No "ANEXO Ia – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DE PAGAMENTOS
INFORMADOS NA DCTF”, está demonstrado que para os meses de abril a junho de
1997, o sistema não localizou os DARF informados nas DCTF, mediante a seguinte
ocorrência "Pgto não localizado":

4. À fl. 9, encontrasse o “ANEXO III DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO A PAGAR”, conforme abaixo:

5. Cientificado em 28/03/2002, o autuado apresentou a impugnação de fls. 0203, em
30/04/2002, por meio de procurador (instrumento às fls. 3741), na qual alega a
improcedência do lançamento, mediante as seguintes justificativas:
5.1. Afirmou que os débitos do PIS/PASEP, relativos ao 2o trimestre de 1997, foram
corretamente informados na DCTF, tendo, no entanto, laborado em erro quando das
informações correspondentes aos DARF, pois os referidos débitos foram compensados
pelo processo administrativo no 10480.003587/9795;
5.2. Solicita que a DCTF retificadora, em anexo, substitua a original e que o referido
auto de infração seja cancelado, pois a cobrança dos valores nele contidos são
indevidos.
6. Segundo consta no Termo de Informação Fiscal de fl. 58, a unidade de origem por
meio da DECISÃO SESIT/IRPJ/No 43/98, acostada aos autos às fls. 5458, não deferiu
as compensações dos débitos do PIS/PASEP em exame, tendo em vista que, à época, a
decisão judicial que o contribuinte possuía, a título de FINSOCIAL, só permitia a
compensação com débitos de mesma espécie, ou seja, débitos da Cofins. As citadas
compensações
foram
formalizadas
nos
processos
administrativos
no
10480.005193/9781, 10480.006536/9761 e 10480.008142/9756. Neste Termo de
Informação Fiscal também está dito que o contribuinte não apresentara recurso
contestando o indeferimento das compensações.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000325/2002-91

7. Dessa forma, em concordância com os fundamentos expostos no Termo de
Informação Fiscal citado, a unidade administrativa jurisdicionante exarou o
DESPACHO DECISÓRIO DRF/RECIFE PESSOA JURÍDICA, de fl. 59, mantendo a
exigência dos débitos de PIS/PASEP lançados no presente processo.
8. Cientificado em 20/03/2012, o sujeito passivo autuado apresentou em 19/04/2012 a
petição de fls. 6768, alegando:
8.1. Esclareceu que, com base no Mandado de Segurança 9600144630, a DRF levantou
todos os créditos pagos a maior e efetuou encontro de contas destes com vários débitos,
entre os quais diversos débitos relativos ao PIS/PASEP;
8.2 Após tal procedimento, a empresa autuada foi intimada acerca de crédito
remanescente (documento no 03), o que comprovaria que as decisões dos processos no
10480.005193/9781, 10480.006536/9761 e 10480.008142/9756 não devem ser levadas
em consideração como base para manter as presentes cobranças relativas ao
PIS/PASEP, haja vista que, do contrário, haverá decisões proferidas pela DRF
totalmente distintas em um caso exatamente semelhante, o que não pode ser concebido;
8.3. Na hipótese de não ser este o entendimento, justificou que as pretensas cobranças
devem ser consideradas prescritas, tendo em vista que as decisões que indeferiram as
compensações se deram há mais de 13 anos, sem que, até o momento, os valores não
homologados fossem objeto de interposição de recurso por parte do contribuinte,
tampouco encaminhados para a Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
em Dívida Ativa da União (DAU);
8.4 Aduziu que as decisões administrativas proferidas nos processos no
10480.005193/9781, 10480.006536/9761 e 10480.008142/9756 ocorreram em datas
anteriores a existência do lançamento efetuados nestes autos;
8.5. Esclareceu que os lançamentos fiscais se deram com base em informações prestadas
em DCTF, o que equivale à constituição definitiva do crédito, razão pela qual dúvidas
não restam de que as pretensas cobranças foram fulminadas pelo instituto da prescrição,
já que decorreram mais de 5 anos do lançamento sem que a DRF efetuasse as
cobranças;
8.6. Cita decisões do Superior Tribunal de Justiça para amparar sua tese, requerendo, ao
final, o cancelamento dos créditos fiscais em exame.
A 2a Turma da DRJ em Recife proferiu decisão, dando parcial provimento à
impugnação, nos termos da ementa transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/1997
a 30/06/1997 AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DCTF.
DECLARAÇÃO INEXATA. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. LANÇAMENTO. Sob
a égide do art. 90 da Medida Provisória no 2.15835, de 2001, em sua redação original,
cabível o lançamento de ofício na parcela da contribuição em que ficar caracterizada a
declaração inexata e a insuficiência de pagamento (crédito) vinculado em DCTF,
apurada em auditoria interna.
LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE NO ART. 90 DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.15835, DE 2001. MULTA DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. Em função do princípio da retroatividade benigna,
deve ser exonerada a multa de ofício de débito objeto de auto de infração lavrado na
forma do art. 90 da Medida Provisória no 2.15835, de 2001, em razão da
nãoconfirmação de pagamento (crédito) vinculado em DCTF, que fica sujeito apenas à
incidência da multa de mora e aos juros de mora.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual alega, em síntese, que: 1
os débitos de PIS, objeto da autuação, teriam sido extintos por meio de compensação, já
apreciada pela RFB, com créditos de FINSOCIAL decorrentes de decisão judicial
definitiva. A recorrente aduz que os Anexos II e IV da Informação Fiscal, exarada em
02/09/2009, comprovam que a RFB fez o encontro de contas entre os débitos de PIS e
os referidos créditos de FINSOCIAL. Além disso, junta cópia de despacho decisório da
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000325/2002-91

RFB (processo no. 10480.003097/9716) para demonstrar que vários débitos, entre os
quais de PIS, foram já objeto de compensação com os créditos de FINSOCIAL.
2 ocorreu a prescrição para a cobrança dos débitos em litígio, uma vez que as decisões
que teriam indeferido as compensações ocorreram há mais de treze anos sem qualquer
recurso interposto. Nessa esteira, a recorrente sustenta que as compensações constituem
confissão de dívida, de maneira que os débitos deveriam ter sido encaminhados para
inscrição em dívida ativa, já em 1998. Além disso, a recorrente aduz que "como o
lançamento fiscal efetuado com base em informações prestadas em DCTF equivale à
constituição definitiva do crédito, dúvidas não restam de que independentemente do que
restou decidido pela DRJ em Recife, a pretensa cobrança foi fulminada pelo instituto da
prescrição, já que decorreu mais de cinco anos do LANÇAMENTO DEFINITIVO sem
que a DRFB efetuasse a cobrança, porquanto neste tipo de lançamento os requerimentos
administrativos não têm o condão de suspender a contagem da prescrição" (fl. 88).1
Argumenta, por fim, para reforçar a alegação de prescrição, que o lançamento dos
débitos em discussão se deu com base nas Instruções Normativas nos. 45 e 77, de 1988,
as quais estabeleciam que os "saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término
dos prazos fixados para a entrega da DCTF" (fl. 89).
O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência para dirimir a
dúvida em relação aos débitos de PIS, dos períodos de 04 a 06 de 1997, se foram ou não extintos
por compensações efetuadas a partir de créditos de FINSOCIAL reconhecidos judicialmente.
Consta, na resolução:
Diante do exposto, considerando que a recorrente apresentou, no curso do processo,
documentos robustos para demonstrar seu pleito, em homenagem ao princípio da
verdade material, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1. Analisar se houve extinção dos débitos de PIS, objetos do auto de infração do
presente processo, pelo despacho decisório à fl. 98 e 99, no qual foi exarada decisão que
homologou, de forma integral, as compensações relativas aos débitos de PIS dos
períodos de apuração de 04/97 a 06/97. A autoridade tributária deverá analisar o
processo no. 10480.003097/9716 e verificar se há decisão definitiva acerca de
compensações que abarcam os débitos de PIS autuados no presente processo ( no.
13401.000325/200291).
2. Analisar se as compensações realizadas nos processos administrativos nos.
10480.5193/9781, 10480.006536/9761 e 10480.008142/9756, se referem aos débitos do
presente processo. A autoridade tributária deverá analisar cada processo e verificar se
houve decisão definitiva sobre as compensações nele contidas, informando se as
compensações abarcam os débitos autuados no presente processo
(
no.
13401.000325/200291).
3. Apresentar relatório com parecer conclusivo, justificando, de forma minuciosa e
fundamentada, as análises acima enunciadas, trazendo todos os documentos e
esclarecimentos necessários para sustentar seu parecer. O parecer deverá, ao final, trazer
manifestação conclusiva quanto à subsistência dos débitos questionados no presente
processo.
4. Trazer, ao presente processo, cópias das decisões definitivas nos processos
administrativos nos. 10480.003097/9716, 10480.5193/9781, 10480.006536/9761 e
10480.008142/9756, juntando, ainda, os documentos essenciais que suportam as
referidas decisões.
5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.

Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000325/2002-91

A diligência foi realizada, e tem o resultado mediante o Despacho de Diligência no
1.925/2021 – EQAUD/RF04, com o retorno dos autos ao tribunal para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
, Relatora.
Trata-se de retorno de diligência, proposta para dirimir a dúvida em relação aos
débitos de PIS, dos períodos de 04 a 06 de 1997, se foram ou não extintos por compensações
efetuadas a partir de créditos de FINSOCIAL reconhecidos judicialmente.
O resultado da diligência concluiu que:
1. Relativamente à diligência de que trata a Resolução no 3003-000.012 – Turma
Extraordinária / 3a Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, às fls.
105/115, temos a informar que:
2. Não há registros de que o contribuinte tenha apresentado pedido de compensação dos
débitos da contribuição para o PIS/PASEP dos meses de abril, maio e junho de 1997,
devidos nos valores respectivos de R$ 1.328,88, R$ 1.769,62 e R$ 1.636,99, relativos ao
estabelecimento filial cadastrado no CNPJ no 09.930.165/0028-57, nos autos do
processo no 10480.003097/97-16.
3. Verificamos nos autos do processo no 10480.003097/97-16 que não houve a extinção
dos débitos do PIS, objetos do auto de infração do presente processo, pelo despacho
decisório às fls. 98 e 99, no qual foi exarada decisão que homologou, de forma integral,
as compensações relativas aos débitos de PIS dos períodos de apuração de 04/97 a
06/97.
4. Os débitos da contribuição para o PIS/PASEP dos períodos de apuração de 04/97 a
06/97 objetos de compensação referidos no despacho decisório às fls. 98 e 99 são
relativos ao estabelecimento matriz, CNPJ no 09.930.165/0001-37, nos valores
respectivos de R$ 3.585,38, R$ 4.997,80 e R$ 3.926,90, declarados em DCTF,
conforme telas do Fiscel às fls. 118/119.
5. Constatamos, porém, que o contribuinte efetivamente apresentou por meio dos
processos protocolados sob os nos 10480.005193/97-81, 10480.006536/97-61 e
10480.008142/97-56, em 15/05/97, 13/06/97 e 15/07/97, formulários de pedido de
compensação dos débitos de PIS correspondentes aos períodos de apuração de 04/97,
05/97 e 06/97 respectivamente, relativos ao estabelecimento filial, CNPJ no
09.930.165/0028-57, nos valores respectivos de R$ 1.328,88 (cópia às fls. 120), R$
1.769,62 (cópia às fls. 162) e R$ 1.636,99 (cópia às fls. 201).
6. No entanto, em 19/02/1998, o Serviço de Tributação da DRF/REC proferiu a Decisão
SESIT/IRPJ/No 43/98 nos autos daqueles processos citados no item anterior,
indeferindo a compensação, visto que não está amparado pela decisão em Mandado de
Segurança no 94.0014463-0 o pedido de compensar o FINSOCIAL com PIS. Com
ciência dada em 19/03/1998, conforme firmada no próprio despacho decisório, não
houve recurso dessa decisão.
7. Em atendimento ao disposto no item 4 do pedido de diligência, juntamos cópia do
volume 7 do processo 10480.003097/97-16 com documentos e decisões às fls. 374/386,
417/418, 421/422, 428/429, 434/435 e 439/440, bem como cópia dos processos nos
10480.005193/97-81,
10480.006536/97-61
e
10480.008142/97-56
com
as
correspondentes decisões às fls. 144/150, 186/192 e 224/230.
8. Assim sendo, conclui-se que:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000325/2002-91

a. O contribuinte efetivamente apresentou pedidos de compensação dos débitos de PIS
dos PAs 04/97, 05/97 e 06/97, nos autos dos processos nos 10480.005193/97-81,
10480.006536/97-61 e 10480.008142/97-56, nos valores de R$ 1.328,88, R$ 1.769,62 e
R$ 1.636,99 respectivamente, relativo à filial no 09.930.165/0028- 57, tendo as
compensações sido indeferidas.
9. Destaque-se que, conforme cópia do Despacho Decisório e Informação Fiscal
proferidos nos autos do processo no 10480.734214/2012-23, cópia às fls. 472/474, não
restou saldo de crédito decorrente da ação judicial relativa ao Finsocial.
10. Sendo estas as informações que temos a prestar, encaminhe-se o presente processo à
Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da 4a Região Fiscal para ciência ao
contribuinte para que, se desejar, pronuncie-se a respeito no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme item 5 da Resolução às fls. 105/115, após o qual encaminhar ao CARF para
prosseguimento.
Vê-se, mediante o resultado da diligência, que os valores aqui discutidos não
foram quitados mediante compensação – conforme afirmado pelo contribuinte, tendo em vista
que o pedido deferido tratava de outros débitos e créditos, relativos a outro CNPJ, e que os
pedidos de compensação que poderiam ensejar legitimidade ao argumento foram indeferidos
porque não eram objeto do Mandado de Segurança.
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 496
DF CARF MF
Original